Tribunal: TJBA
Processo: 8023792-52.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Apelação Criminal nº 8023792-52.2025.8.05.0001 Foro de Origem: 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrente: Bruno Carvalho Gomes Cerqueira Defensor público: Aldo Sandro Tanajura Sampaio Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Luciano Taques Ghignone Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO QUALIFICADA. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PATRIMONIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO QUANDO HARMÔNICA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO ROUBO. INVIABILIDADE. USO DE ARMA DE FOGO DEMONSTRADO PELOS RELATOS DAS VÍTIMAS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. CONCURSO DE AGENTES EVIDENCIADO PELA ATUAÇÃO CONJUNTA E DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS ENVOLVIDOS. EXTORSÃO CONFIGURADA. CONSTRANGIMENTO DAS VÍTIMAS, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE, PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSORÇÃO DO DELITO DE EXTORSÃO PELO ROUBO. CONDUTAS AUTÔNOMAS E DESÍGNIOS DISTINTOS. MANUTENÇÃO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. APLICAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO EM CRIMES AUTÔNOMOS. CONCURSO FORMAL ENTRE VÍTIMAS DE CADA INFRAÇÃO E CONCURSO MATERIAL ENTRE ROUBO E EXTORSÃO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA LASTREADA NA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA, DECORRENTE DA EXECUÇÃO ORGANIZADA DO DELITO, EM CONCURSO DE AGENTES, COM INTENSA AMEAÇA E MAIOR EXPOSIÇÃO DAS VÍTIMAS A RISCO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA PENA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, VIOLÊNCIA EMPREGADA, LONGO PERÍODO DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº. 8023792-52.2025.8.05.0001, sendo Recorrente BRUNO CARVALHO GOMES CERQUEIRA e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR